Tribunal: TJDFT
Processo: 0746669-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746669-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMAY DO BRASIL LTDA AGRAVADO: JS EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUMAY DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0716559-37.2019.8.07.0007, na qual contende com JS EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA. A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício junto às operadoras/mantenedoras de cartão de crédito indicadas (ID 251839953): “No tocante ao pedido de expedição de ofício junto às operadoras/mantenedoras de cartão de crédito indicadas, tem-se que, conforme já mencionado, a realização de pesquisa via SISBAJUD restou infrutífera, de modo que, diante a inexistência de ativos financeiros em nome do executado, torna-se desnecessária a pesquisa junto as operadoras de cartão de crédito. Nesse sentido, é o julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA SISBAJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS DEVEDORES COM AS CREDENCIADORAS/OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INDICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, consubstancia ferramenta que tem como finalidade: "i) interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; ii) aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; iii) implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; iv) incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; v) possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial." 1.1 A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente. 2. Desnecessidade de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito porque, no caso concreto, foi realizada pesquisa SisbaJud, a qual restou infrutífera em relação a ativos dos executados referentes a operações financeiras em nome dos devedores e também diante da inexistência de indícios de que eles mantêm relacionamento com as "credenciadoras/operadoras de cartão de crédito" indicadas pelo exequente. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante exposto, inexiste razão para realização das pesquisas da forma requerida. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 180407236, que determinou a suspensão até 04/12/2024 (Duplicata - ID 47653311). Intime-se.” Em seu recurso, a recorrente requer seja determinada a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com o objetivo de localizar bens passíveis de constrição em nome do executado; Sustenta a agravante estar diante de inadimplemento contratual, decorrente de notas fiscais não quitadas pela empresa agravada, as quais originaram duplicatas mercantis que totalizam o valor de R$ 81.016,20, devidamente atualizado. Alega ter realizado diversas diligências para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, inclusive por meio de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ONR e SENATRAN. Argumenta que, apesar da ausência de ativos financeiros identificados, a empresa agravada permanece com situação cadastral ativa junto à Receita Federal, o que justificaria a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para obtenção de informações sobre eventuais recebíveis. Afirma estar amparada pelos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora, inclusive sobre os valores decorrentes de vendas realizadas por meio de cartão de crédito. Aponta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais que reconhecem a possibilidade de penhora de recebíveis como medida excepcional, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens. Argumenta que a decisão agravada não considerou adequadamente os elementos constantes dos autos, especialmente o bloqueio de valor identificado em pesquisa anterior via SISBAJUD, o qual indicaria atividade financeira da empresa executada. Defende que a negativa de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da cooperação e da boa-fé processual, previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil. Assevera ser necessário o provimento do recurso, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo, diante da ausência de bens penhoráveis e da possibilidade concreta de existência de valores a serem recebidos pela empresa agravada por meio de transações com cartão de crédito. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 77683800). Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 12:19:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador